Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em suposta omissão estatal no cumprimento de ordem judicial de internação compulsória de paciente com histórico de dependência química e violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a omissão do Estado no cumprimento de ordem judicial de internação compulsória configura responsabilidade civil por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de responsabilização estatal, seja de natureza objetiva ou subjetiva, é necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado.
4. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige comprovação de culpa ou dolo, nos termos da teoria subjetiva, sendo necessário demonstrar a falha na prestação do serviço público.
5. A Administração Pública adotou medidas administrativas para cumprir a ordem judicial, incluindo diligências, visitas técnicas e encaminhamento à rede de saúde mental. A internação compulsória foi indeferida judicialmente e foi recomendada a adesão a plano terapêutico ambulatorial.
6. Ausente comprovação de conduta omissiva estatal e de nexo de causalidade entre a atuação do ente público e o alegado dano moral, inviabiliza-se a responsabilização civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Teses de julgamento: “1. A responsabilização civil do Estado por omissão exige prova de conduta culposa ou dolosa e demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o dano alegado. 2. A atuação administrativa diligente e a inexistência de recomendação médica para internação compulsória afastam a configuração de omissão estatal.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1973494, 0713050-89.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1933776, 0701201-28.2021.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.